Tribunal: TJPA
Processo: 0012968-32.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012968-32.2018.8.14.0401

APELANTE: VICTOR DA SILVA BEZERRA, GLEYSON GLOUBERT PINTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. II, E 180, CAPUT, AMBOS DO CP, E 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DE UM DOS RECORRENTES REALIZADA EM JUÍZO CORROBORADA PELOS DEMAIS TESTEMUNHOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE PERMITE SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LAPSO DE 04 (QUATRO) MESES E 09 (NOVE) DIAS QUE É INSUFICIENTE PARA ALTERAR O REGIME DO QUANTUM DAS PENAS FIXADAS NA SENTENÇA EM 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO INFLIGIDA AO RECORRENTE VICTOR DA SILVA BEZERRA E 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO APLICADA AO RECORRENTE GLEYSON GLOUBERT PINTO DA SILVA QUE DESCONSIDERA O PERÍODO QUE OS RECORRENTES RESPONDEM O PROCESSO EM LIBERDADE. A DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SERÁ REALIZADA NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL
EX VI
DOS ARTS. 42 DO CP E 66, INC. III, ALÍNEA “D” DA LEI Nº 7.210/1984. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS CRIMES DOS ARTS. 180, CAPUT, DO CP E 244-B DO ECA PRATICADOS PELO APELANTE VICTOR DA SILVA BEZERRA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO FACE A MENORIDADE QUE REDUZ O PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) PARA 02 (DOIS) ANOS IMPLEMENTADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA COM O CONSEQUENTEMENTE AFASTAMENTO DOS CONCURSOS FORMAL E MATERIAL DE CRIMES FICANDO O RECORRENTE CONDENADO SOMENTE NAS PENAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE TÃO SOMENTE DOS CRIMES DOS ARTS. 180, CAPUT DO CP E 244-B DO ECA COMETIDOS POR VICTOR DA SILVA BEZERRA DECLARADA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO IN TOTUM DA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE GLEYSON GLOUBERT PINTO DA SILVA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A confissão de um dos recorrentes realizada em juízo foi corroborada pelos demais testemunhos produzidos na instrução processual, demonstraram o seu envolvimento e de um adolescente na prática do crime, motivo pelo qual há nos autos provas suficientes para manter o édito condenatório.

2.

Os apelantes foram presos em flagrante em 09/06/2018 e beneficiados com a revogação da prisão preventiva em 18/10/2018, portanto, ficaram custodiados por 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão, tempo insuficiente para modificar o regime de cumprimento das penas que lhes foram impostas no édito condenatório no quantum de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, nos termos do §2º do art. 387 do CPP. Outrossim, o período que os recorrentes responderam o processo em liberdade não é contado para os fins da aplicação do referido dispositivo e a detração do tempo de prisão provisória do art. 42 do CP deve ser realizado quando da execução penal, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/1984.

3.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS CRIMES DOS ARTS. 180, CAPUT, DO CP E 244-B DO ECA COMETIDOS POR VICTOR DA SILVA BEZERRA
. A denúncia foi recebida em 20/07/2018 e a sentença, condenando o recorrente à pena de 1 (um) ano de reclusão para os crimes do art. 180, caput, do CP e 244-B do ECA, foi prolatada em 17/03/2021. Desse modo, considerando que, face a menoridade, pois o recorrente possuía

19 (dezenove) anos de idade na data do fato, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos fica reduzido pela metade (art. 115 do CP, qual seja, 02 (dois) anos, este se implementou entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, estando, pois, extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, ex vi do art. 110, §1º do CP, tão somente para esses dois delitos, ficando, consequentemente afastados o concurso formal e material reconhecidos na sentença e o recorrente condenado tão somente à pena do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa.

4.

Recursos conhecidos e improvidos. Extinção da punibilidade dos crimes dos arts. 180, caput, do CP e 244-B do ECA, praticados por VICTOR DA SILVA BEZERRA, declarada de ofício, ficando condenado tão somente às penas do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, mantendo-se, outrossim, in totum, a condenação do recorrente GLEYSON GLOUBERT PINTO DA SILVA . Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, negar-lhes provimento e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante VICTOR DA SILVA BEZERRA pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, do CP e 244-B do ECA, restando condenado pelo cometimento do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se, outrossim, in totum, a condenação do recorrente GLEYSON GLOUBERT PINTO DA SILVA,

tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, 29 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VICTOR DA SILVA BEZERRA
, condenado às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II, e 180, ambos do CP, e 244-B do ECA, aplicadas, as regras do concurso formal e material e
GLEYSON GLOUBERT PINTO SILVA
, condenado às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II, do CP e 244-B do ECA em concurso formal, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Os apelantes sustentam que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório, tendo em vista que não foram reconhecidos pela vítima.

Alegam ainda que foi desconsiderado o período de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de prisão provisória para os fins de fixação do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Pedem o provimento do apelo para serem absolvidos ou subsidiariamente, que o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade seja modificado do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões, o apelado defendeu o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se na pauta de julgamentos por videoconferência.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 09/06/2018, nesta Capital, Jefferson Kleber da Cunha Nunes caminhava pela via pública quando foi surpreendido pelos recorrentes e o adolescente F.A.S.J. de 15 (quinze) anos de idade, que estavam em um veículo, momento em que o apelante Victor da Silva Bezerra desceu do automóvel e, mediante ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o seu telefone celular.

Ato contínuo, foram perseguidos por uma guarnição da Polícia Militar e foram presos em flagrante delito e, durante as investigações, constatou-se que o veículo era roubado e foi adquirido por Victor da Silva Bezerra e pelo adolescente F.A.S.J..

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Os apelantes sustentam que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório, tendo em vista que não foram reconhecidos pela vítima.

Ocorre que as provas colhidas na instrução processual não deixam quaisquer dúvidas sobre o envolvimento dos recorrentes nos crimes, conforme lê do depoimento do policial militar OLENILSON CUNHA NASCIMENTO (doc. Id nº 81562023):

“Que tinham três pessoas no veículo; Que uma das pessoas era adolescente; Que soube na delegacia que o veículo abordado era roubado; Que a vítima lhe disse que os acusados o abordaram com uma arma de fogo; Que os acusados disseram que haviam jogado a arma de fogo e o telefone celular na rua.”

O policial militar WALDOMIRO FERREIRA DA GAMA (doc. Id. Nº 8156204):

“No momento da abordagem, os acusados confirmaram que roubaram a vítima.”

A vítima JEFFERSON KLEBER DA CUNHA NUNES (doc. Id nº 8156201):

“Que reconheceu os acusados pelo veículo que utilizaram para lhe abordar.”

Por sua vez, o acusado GLEYSON GLOUBERT PINTO DA SILVA, quando interrogado em juízo (doc. id nº 8156221 e 8156222), confirmou que estava dirigindo o veículo e que a vítima, na delegacia reconheceu o corréu Victor da Silva Bezerra e o adolescente F.A.S.J., como as pessoas que lhe abordaram e subtraíram seu telefone celular.

Por isso, rejeito o presente argumento.

DETRAÇÃO

Os recorrentes alegam que foi desconsiderado o período de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de prisão provisória para os fins de fixação do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade.

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que os apelantes foram presos em flagrante em 09/06/2018 (doc. id nº 8156085, p.2) e beneficiados com a revogação da prisão preventiva em 18/10/2018 (doc. id nº 8156213, pp. 01/02), portanto, ficaram custodiados por 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão, tempo insuficiente para modificar o regime de cumprimento da pena.

Outrossim, o tempo em que os apelantes respondem o processo em liberdade não é considerado para a aplicação do disposto no §2º do art. 387 do CPP, bem como a detração do período de 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias que permaneceram em custódia cautelar será realizado quando da execução da pena, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/1984.

Por outro lado, considerando que o recorrente Victor da Silva Bezerra possuía 19 (dezenove) anos de idade na data do fato, pois nasceu em 24/07/2018 (doc. id nº 8156185, p.3), cumpre verificar a ocorrência da prescrição dos crimes dos arts. 180, caput, do CP e 244-B do ECA.

Com efeito, a denúncia foi recebida em 20/07/2018 (doc. id nº 8156175, p. 2) e a sentença, condenando o recorrente à pena de 1 (um) ano de reclusão para os crimes do art. 180, caput, do CP e 244-B do ECA, foi prolatada em 17/03/2021 (doc. Id nº 8156236, p.5). Desse modo, considerando que, face a menoridade, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos fica reduzido pela metade (art. 115 do CP, qual seja, 02 (dois) anos, este se implementou entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, estando, pois, extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, ex vi do art. 110, §1º do CP, tão somente para esses dois delitos, ficando, consequentemente afastados o concurso formal e material reconhecidos na sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos, nego-lhes provimento e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante VICTOR DA SILVA BEZERRA pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, do CP e 244-B do ECA, restando condenado nas penas do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se, outrossim, in totum, a condenação do recorrente GLEYSON GLOUBERT PINTO DA SILVA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de agosto

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023